Tribunal: STJ
Processo: 0206679-04.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009416 - SP (2025/0206679-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO -
SP448654
LUANA SILVA MENEZES - SP466053
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-
BASE E NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE EM RAZÃO DA
GRANDE
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
DE
NATUREZA
DELETÉRIA.
. NÃO CONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO PARA RECONHECER A
HABEAS CORPUS
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006, MAS EM MENOR
FRAÇÃO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Tal é a hipótese dos autos.
3. Verificada a flagrante ilegalidade na dosimetria, decorrente da negativa
de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado a partir de
fundamentação inidônea e já utilizada para o aumento da pena básica, é
possível a concessão de
de ofício para aplicar ao réu
habeas corpus
primário e de bons antecedentes, a causa de redução do tráfico
privilegiado. Todavia, justamente em se levando em consideração as
circunstâncias do caso ora mencionadas pelo agravante e já delineadas
pelas instâncias de origem, a diminuição da pena se deu em fração inferior
à pleiteada pela defesa, o que encontra guarida na jurisprudência desta
Corte.
Documento eletrônico VDA49966609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b6a786b3-14b4-4e75-9a14-f5957156e918

4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:46:55
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: b6a786b3-14b4-4e75-9a14-f5957156e918

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009416 - SP (2025/0206679-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS
: STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO -
SP448654
LUANA SILVA MENEZES - SP466053
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
. PENAL E PROCESSUAL
HABEAS CORPUS
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-
BASE E NEGATIVA DE APLICAÇÃO DA MINORANTE EM RAZÃO DA
GRANDE
QUANTIDADE
DE
ENTORPECENTE
DE
NATUREZA
DELETÉRIA.
. NÃO CONHECIMENTO DO
BIS IN IDEM
WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ILEGALIDADE FLAGRANTE.
CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO PARA RECONHECER A
HABEAS CORPUS
MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006, MAS EM MENOR
FRAÇÃO DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Tal é a hipótese dos autos.
3. Verificada a flagrante ilegalidade na dosimetria, decorrente da negativa
de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado a partir de
fundamentação inidônea e já utilizada para o aumento da pena básica, é
possível a concessão de
de ofício para aplicar ao réu
habeas corpus
primário e de bons antecedentes, a causa de redução do tráfico
privilegiado. Todavia, justamente em se levando em consideração as
circunstâncias do caso ora mencionadas pelo agravante e já delineadas
pelas instâncias de origem, a diminuição da pena se deu em fração inferior
à pleiteada pela defesa, o que encontra guarida na jurisprudência desta
Corte.
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão na qual não conheci do
por utilizar a defesa o
writ
habeas
como substitutivo de recurso próprio, mas concedi a ordem de ofício, tendo em
corpus
vista a flagrante ilegalidade ocorrida na terceira fase da dosimetria, pela utilização da
grande quantidade de droga deletéria apreendida, já valorada no aumento da pena
básica, para a negativa de aplicação da causa de redução do tráfico privilegiado.
Assim, mantive o aumento na pena-base e reconheci a minorante, todavia à
fração de 1/2 em razão da quantidade, natureza e forma de acondicionamento do
entorpecente – 4,078kg ( quatro quilos e setenta e oito gramas) de
– e da
crack
habitualidade no transporte de drogas, e redimensionei a pena imposta ao agravado
pela prática do delito de tráfico drogas para 3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto.
Neste recurso, o agravante afirma ser indevida a concessão da ordem, de
ofício, para reconhecer o tráfico privilegiado, asseverando o seguinte (e-STJ fls. 49/56):
Não há flagrante ilegalidade no reconhecimento da dedicação dos acusados
a atividades criminosas.
Ao contrário do que consta na decisão agravada, a negativa de aplicação da
minorante do tráfico privilegiado não ocorreu em razão, exclusivamente, da
quantidade de drogas apreendidas.
Além da expressiva quantidade de drogas (4 tijolos de crack, pesando 4,078
kg), as circunstâncias do caso concreto justificam a recusa de aplicação da
causa de diminuição da pena do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas.
Após prévia investigação policial, constatou-se que o veículo conduzido pelo
réu percorria com habitualidade o trajeto entre São Paulo e Cubatão, pela
Rodovia dos Imigrantes, sempre nos mesmos horários. A droga era
transportada em compartimento oculto em veículo automotor, previamente
preparado. Essas peculiaridades destacadas evidenciam envolvimento mais
intenso do acusado com o comércio espúrio e, portanto, dedicação às
atividades criminosas.
Importante observar que, na própria decisão agravada, o Ministro relator
consignou que o paciente realizava o transporte de drogas de maneira
habitual, indicando que não se trata de traficante eventual.
Segundo precedentes desse STJ, a forma de acondicionamento da droga,
em veículo previamente preparado para o transporte do entorpecente,
somada à quantidade e à variedade de drogas apreendidas, são idôneos
para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do
acusado a atividades ilícitas.
[...]
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

Além disso, para modificar o entendimento do TJPR seria necessário o
aprofundado exame do contexto fático-probatório dos autos. Todavia, o
habeas corpus não comporta debate e desate de matéria controversa sobre
prova.
[...]
A concessão da benesse prevista no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 a
quem se mostra inserido na seara criminosa evidencia a proteção deficiente
da sociedade por parte do aparato estatal, frustrando o atingimento dos fins
da pena aplicada ao comprometer o princípio da individualização das penas
(artigo 5o, XLVI, da CF), dando tratamento idêntico ao pequeno e iniciante no
comércio ilícito de entorpecentes e àquele integrante de organizações
criminosas.
[...]
O repúdio ao tráfico de drogas é traço marcante da ordem jurídica instituída
pela Constituição Federal, que conta com expresso mandamento de
criminalização do ilícito, reconhecido como inafiançável e insuscetível de
graça ou anistia (artigo 5o, XLIII).
[...]
No julgamento da ADI no 3112-1/DF, o Ministro Gilmar Mendes,
reconhecendo a existência de mandados de criminalização na Constituição
Federal, destacou a proibição de proteção insuficiente:
[...]
Mais recentemente, no RE no 638491, o Tribunal Pleno do STF destacou a
importância dos mandados de criminalização e a exigência de um
comportamento estatal eficiente: [...]
[...]
Inexiste, portanto, ilegalidade a sanar na via do
.
habeas corpus

Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
regimental ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os fundamentos
que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser integralmente mantida, in
(e-STJ fls. 36/50):
verbis
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. [...]
HABEAS CORPUS
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de
impetrado concomitantemente com
habeas corpus
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n. 904.330/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/9/2024
5/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS WRIT
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o
impetrado quando em
habeas corpus
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n. 834.221/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
18/9/2023
25/9/2023
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir
em substituição a recurso próprio ou a
habeas corpus
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/9/2024
6/9/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
HABEAS CORPUS
IMPROVIDO.
[...] 4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser
conhecido o
que se volta contra acórdão condenatório já transitado em
writ
julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual
não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 733.751/SP,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
12/9/2023
). Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a
20/9/2023
concessão da ordem de ofício, conforme preceitua o art. 654, § 2o, do Código
de Processo Penal" (AgRg no HC n. 882.773/SP, relator Ministro Jesuíno
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/6/2024
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n. 907.053/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/9/2024
19/9/2024
Outrossim, cumpre consignar que, além de se tratar de impetração
substitutiva de revisão criminal, não vislumbro qualquer ilegalidade na
primeira fase da dosimetria da pena.
Isso, porque o aumento da basilar em 1/8 sobre o intervalo legal de penas (e-
STJ fl. 25) se deu pela fundamentação idônea acerca da grande quantidade
e da natureza deletéria da droga apreendida com o paciente, nos termos em
que prevê o art. 42 da Lei de Drogas.
Entretanto, não se desconhece a orientação presente no art. 647-A,
e
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a
qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção.
Este é o caso dos autos no que diz respeito à minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006.
No caso, faz jus o paciente ao reconhecimento do tráfico privilegiado, uma
vez que a quantidade e natureza da droga já foram utilizadas para o
recrudescimento da basilar, de modo que não podem ser valoradas para
impedir a aplicação da referida benesse.
Todavia, da análise dos autos, vê-se que o caso é de redução da pena pela
referida minorante à fração de 1/2 (metade), tendo em vista as
circunstâncias concretas da prática delitiva, narradas pelas instâncias de
origem. Tais circunstâncias são relativas aos fatos de que, além da
apreensão de grande quantidade de droga de natureza nociva, o paciente
armazenava os entorpecentes em compartimento secreto do veículo, e,
ainda, ficou evidenciado que ele realizava o mesmo percurso transportando
entorpecentes com considerável habitualidade.
Por oportuno, cito o seguinte trecho da sentença condenatória (e-STJ fl. 26):
Na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição ou de aumento
de pena a serem levadas em conta. Registro que o réu não faz jus à
aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, considerando
que as circunstâncias em que praticada a infração revelam que o réu,
diferentemente do que narrou em juízo, se dedica a atividades criminosas.
Com efeito, a Polícia Civil, mediante realização de campanas e diligências em
sistemas informatizados, identificou que o veículo conduzido pelo réu
percorria com habitualidade o trajeto suspeito já referido (deslocamento,
sempre à noite e em horários idênticos, pela Rodovia dos Imigrantes,
permanência breve em São Paulo, com retorno imediato à Baixada Santista,
onde o veículo permanecia completamente parado ao longo do dia):
“[...] há cerca de um mês receberam uma denúncia anônima de que um
veículo de cor preta modelo Fiat Siena e placas QUY4D98, estaria sendo
utilizado por criminosos no transporte de entorpecentes, razão pela qual os
policiais passaram a monitorar o veículo para averiguar se a denúncia de fato
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

procedia. Ocorre que os policiais durante investigação constataram que o
veículo durante o dia permanecia sempre parado sem rodar pela cidade e
estradas da região, sendo que no período da noite, entre os horários das
e
horas, religiosamente, o veículo subia a serra sentido São
18:00
21:00
Paulo Capital e retornava para a cidade de Cubatão, realizando sempre o
mesmo trajeto pela rodovia dos Imigrantes, permanecendo na capital por
cerca de uma hora, antes de retornar a cidade de Cubatão” (fl. 5).
Nota-se, assim, a dedicação com habitualidade ao transporte da droga, a fim
de disseminá-la em Cubatão. Ademais, o fato de que o veículo continha um
compartimento secreto denota, também, a engenhosidade do réu, em atitude
típica de indivíduo que conhece os meandros da repressão estatal ao tráfico
de drogas e visa furtar-se à ação dos agentes da lei e ludibriá-los, a fim de
prosseguir auferindo lucro fácil com a prática ilícita.
Por fim, a própria quantidade de droga apreendida em poder do réu corrobora
a conclusão acima exposta, pois não é crível nem usual que chefes do tráfico
entreguem a um “traficante de primeira viagem” quantia tão expressiva de
droga (mais de quatro quilos de
), com valor de mercado superior a 60
crack
mil reais, sem que tal indivíduo tenha dado provas de sua confiabilidade, a
denotar prévio envolvimento com o meio criminoso.
A acusação logrou provar suficientemente a dedicação do réu a atividades
criminosas, seja em razão de denúncia anônima confirmada mediante a
realização de campanas e outras diligências pela Polícia Civil, seja pelas
circunstâncias do caso concreto, com emprego de veículo adulterado para o
transporte das drogas, seja pela frequência dos deslocamentos do veículo
apreendido entre os pontos de coleta e de entrega da droga; seja pela
elevada quantidade de droga apreendida sob a posse do réu; seja ainda pelo
fato de que, nos termos do art. 239 do Código de Processo Penal, os indícios
também constituem meio de prova.
Tais circunstâncias concretas do delito foram corroboradas pela Corte local,
que asseverou que, "de mais a mais, o apelante transportava o
entorpecente, entre cidades do estado, fazendo-o em veículo previamente
[ficava]
preparado, nele sendo aberto um compartimento onde a droga
escondida (fls. 31/32), reforçando a conclusão sobre o inegável e sério
" (e-STJ fl. 18).
envolvimento dele com o comércio nefasto
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
APLICAÇÃO DA MINORANTE. READEQUAÇÃO DA PENA. REGIME
INICIAL INTERMEDIÁRIO. AGRAVO PROVIDO PARA CONCEDER A
ORDEM.
1. Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas,
é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de
pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 é justamente punir com
menor rigor o pequeno traficante.
2. A sentença proferida pelo Juízo singular é contraditória, uma vez que,
embora afirme haver indícios de habitualidade na conduta dos réus, é
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

expressa ao declarar, ao estabelecer o regime inicial de cumprimento de
pena, que eles são pessoas não violentas, eram menores de 21 anos à
época dos fatos, confessaram suas condutas e demonstraram
arrependimento. Além disso, destacou que a prática ilícita foi um fato isolado
em suas vidas e que agiram apenas na condição de "mulas".
3. Consequentemente, à ausência de fundamento suficiente o bastante para
justificar o afastamento da causa especial de diminuição prevista no § 4o do
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve a ordem ser concedida para aplicar, em
favor dos pacientes, o referido benefício.
4. Embora a quantidade de drogas haja sido considerada para fixar a pena-
base acima do mínimo legal, há outras circunstâncias que denotam maior
reprovabilidade da conduta, em especial o fato de o entorpecente ser
transportado em compartimentos ocultos do veículo, no interior das portas,
bancos, assoalho, painel corta-fogo e para-choque traseiro, bem como o
longo percurso percorrido pelos réus para a busca das drogas (mais de 1.300
quilômetros). Desse modo, é adequada e suficiente a redução de pena no
patamar de 1/2.
5. Quanto ao modo de cumprimento da pena, se, por um lado, os réus foram
condenados a reprimenda inferior a 4 anos de reclusão, eram primários ao
tempo do delito e foram beneficiados com a minorante prevista no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006, por outro, tiveram contra si reconhecida
circunstância judicial desfavorável - quantidade de droga apreendida, 69 kg
de maconha -, tanto que a pena-base ficou acima do mínimo legal.
6. Assim, deve ser fixado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §
2o, "c", e § 3o, do Código Penal, com observância também ao preconizado
pelo art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
7. A desfavorabilidade da circunstância mencionada evidencia que a
substituição da pena não se mostra medida socialmente recomendável, nos
termos do art. 44, III, do Código Penal.
8. Agravo provido para conceder a ordem, a fim de reconhecer a minorante
prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em favor dos pacientes,
aplicá-la no patamar de 1/2 e, por conseguinte, reduzir as penas a eles
impostas para 3 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 300 dias-
multa.
(AgRg no HC n. 789.432/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifei.)
23/3/2023
30/3/2023
Feitas essas considerações, mantenho o cálculo dosimétrico até a segunda
etapa (6 anos e 3 meses de reclusão), e, de ofício, reconheço a redutora do
tráfico privilegiado, de modo que, na terceira fase, reduzo a pena em 1/2,
fixando a reprimenda final em
.
3 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
Quanto ao regime inicial, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do CP, o
magistrado deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a
eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se
tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá
levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente
apreendida – art. 42 da citada lei.
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

Na situação em análise, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser o
. Isso, porque a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em
semiaberto
razão da existência de circunstância judicial desfavorável (natureza e
quantidade de droga), o que justifica a fixação do regime mais gravoso do
que o
de reprimenda comporta.
quantum
Tal o quadro,
; mas
indefiro liminarmente o writ
concedo ordem de habeas
, nos termos acima delineados.
de ofício
corpus

De fato, compreendo ser inviável o conhecimento do
que pretende a
writ
substituição de recurso próprio. Todavia, no caso, verificada a flagrante ilegalidade na
dosimetria, conforme exposto alhures, sem a aventada necessidade de revisão do
conjunto fático-probatório já delineado na sentença e no acórdão de origem, foi
imperativa a concessão de
de ofício para o reconhecimento do tráfico
habeas corpus
privilegiado, mas em menor fração do que a pleiteada pela defesa, justamente levando-
se em consideração as circunstâncias ora mencionadas pelo agravante e descritas
pelas instâncias de origem, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência deste
Tribunal Superior e não representa proteção deficiente, como alegado.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49678243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 19/08/2025 15:20:38
Código de Controle do Documento: 51275b88-29d5-49ea-8fb9-b5d70295e002

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.416 / SP
Número Registro: 2025/0206679-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15043907720238260536 23206512023
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO
ADVOGADOS : STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO - SP448654
LUANA SILVA MENEZES - SP466053
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: GLAUBER FERNANDES DA SILVA (PRESO)
ADVOGADOS : STEFFANY CRISTINA FONSECA DO ESPIRITO SANTO - SP448654
Documento eletrônico VDA49936363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:27
Código de Controle do Documento: 9be3ecf5-2b81-44a9-8c72-f9481686e4dc

LUANA SILVA MENEZES - SP466053
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:37:27
Código de Controle do Documento: 9be3ecf5-2b81-44a9-8c72-f9481686e4dc